Tribunal: TJES
Processo: 0000441-17.2019.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Liminar; Padronizado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-17.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA FAGUNDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DULOXETINA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recebo no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento, pelos entes públicos, do medicamento DULOXETINA 60mg. Aduz a recorrida que é acometida por dor crônica de difícil controle, devido a alterações degenerativas crônicas da coluna cervical e lombar.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consistente no pleito do medicamento DULOXETINA 60mg necessário à saúde da Autora, constante do receituário de fls. 08/12, ao tempo em que RATIFICO a decisão liminar de fls. fl.32.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo
487, I, do Código de Processo Civil de 2015.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando improcedente o pedido da inicial
.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, cumpre ressaltar que o laudo médico, juntado ao Documento de fl. 31, sobretudo, bem como os demais documentos constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca que o medicamento requerido é o mais indicado para o tratamento da recorrida, pois é o que apresentou melhora significativa em seu quadro clínico.

Entendo que é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nesse passo, improcede a alegação do recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado pela parte recorrida.

Por fim, vale ressaltar que a jurisprudência do Estado do Espírito Santo é consolidada no sentido de reconhecer o dever do Estado de fornecer o tratamento/medicamento como requerido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. APROVADOS PELA ANVISA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1. O tema já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do Estado em fornecer tratamentos que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada . 2. Ocorre que os tratamentos pelos métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001 (Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit). 3. Decisão mantida . 4. Tese vencida: Ausência de evidência comprovada de desfecho eficaz do tratamento. 5. Recurso improvido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003551-06.2020.8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Colaciono, ainda, o seguinte precedente que entenderam no mesmo sentido em casos análogos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DULOXETINA CLORIDRATO E PREGABALINA. DIREITO À SAÚDE . DEVER DO PODER PÚBLICO. TEMA 1234/STF E 793/STF. IAC 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . PARECER DO NATJUS. CARÁTER FACULTATIVO E OPINATIVO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ.
1 . Consoante o entendimento firmado pelas Cortes Superiores (Tema 1234/STF e 793/STF / IAC 14/STJ), as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão. 2. O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente e solidariamente, os medicamentos e procedimentos destinados ao tratamento de qualquer doença, sob pena de ofensa aos artigos 6º e 196, ambos da CF/88.3 .
Nas ações que envolvem questões de saúde o parecer NATJUS/Câmara de Saúde possui natureza meramente consultiva e opinativa, sendo que sua conclusão não possui caráter vinculativo, sequer tornando sua oitiva obrigatória.4. Mostram-se presentes os requisitos do Tema 106/STJ, já que os medicamentos DULOXETINA CLORIDRATO e PREGABALINA têm registro na ANVISA, a hipossuficiência da Paciente restou comprovada, e, os relatórios médicos juntados, demonstram a necessidade do citado medicamento para o tratamento da moléstia.
SEGURANÇA CONCEDIDA . (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 5128515-05.2024.8.09 .0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO DULOXETINA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE . ATO ARBITRÁRIO E ILEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO . VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1 . Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, o qual deixou de fornecer à paciente, substituída pelo impetrante, o medicamento Duloxetina para tratamento da doença de Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10: F33). 2. Com efeito, o direito à saúde, garantido constitucionalmente, ex vi do artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a obrigação de atendimento às demandas que possam propiciar aos cidadãos uma vida sem comprometimento que afete seu equilíbrio físico ou mental. 3
. No caso concreto, a imprescindibilidade e a necessidade do fármaco restou comprovada por laudo médico anexado aos autos, o qual está devidamente fundamentad
o. 4. Destarte, impõe-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança postulada, pautando-se na ilegalidade do ato administrativo que teve o condão de violar direito líquido e certo do impetrante consubstanciado no recebimento gratuito do medicamento que necessita. (TJ-PR 00322871620248160014 Londrina, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 03/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Isto posto, comprovada a imprescindibilidade do medicamento, a hipossuficiência econômica e o registro na ANVISA, resta caracterizado os requisitos para a concessão do medicamento nos termos do pleiteado na inicial, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)